Tribunal: TJPA
Processo: 0801259-50.2022.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801259-50.2022.8.14.0037

APELANTE: MARCELO AVINTE GEMAQUE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 240 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a desclassificação do crime de furto qualificado para receptação; (ii) estabelecer se é aplicável o princípio da insignificância à hipótese dos autos; (iii) determinar se a pena-base foi fixada com fundamentação idônea, especialmente no tocante à vetorial das consequências do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A desclassificação para o crime de receptação é afastada, pois as provas evidenciam a participação direta do réu na subtração dos bens, com cooperação imediata e convergente com o comparsa, descaracterizando atuação posterior e autônoma típica da receptação.

4. A aplicação do princípio da insignificância é inviável, visto que o valor dos bens subtraídos ultrapassa o parâmetro de 10% do salário mínimo adotado pela jurisprudência, não se podendo reconhecer a inexpressividade da lesão jurídica.

5. A valoração negativa das consequências do crime — baseada na ausência de restituição dos bens — não possui fundamentação idônea, tratando-se de elemento inerente ao tipo penal de furto, o que impõe a fixação da basilar no mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido..

Tese de julgamento:
“1. Não se admite a desclassificação do furto qualificado para receptação quando as provas demonstram a participação direta e imediata do agente na subtração dos bens. 2. É incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o valor da
res furtiva
ultrapassa 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos. 3. A ausência de restituição dos bens subtraídos, por si só, não justifica a valoração negativa das consequências do crime para exasperar a pena-base.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 29, § 2º, 44, 59 e 155, § 4º, IV;

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 1997048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 1897021/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 08.03.2022; STJ, AgRg no REsp nº 1.859.301/PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.06.2020; TJRO, ApCrim nº 0004214-17.2011.822.0501, Rel. Des. José Jorge Ribeiro da Luz, 2ª Câmara Criminal, j. 13.05.2020; TJDFT, ApCrim nº 0706483-75.2020.8.07.0020, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3ª Turma Criminal, j. 13.11.2024; TJMG, ApCrim nº 0002456-11.2022.8.13.0778, Rel. Des. Âmalin Aziz Sant’Ana, 8ª Câmara Criminal, j. 09.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, com reforma oficiosa da pena pecuniária, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 13 a 24 de novembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Marcelo Avinte Gemaque apela de sentença do Juízo da Vara Criminal de Oriximiná/PA que o condenou à pena reclusiva de 2 anos e 4 meses, em regime aberto, e ao pagamento de 240 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, IV do Código Penal (ID 14042918).

O apelante pugna pela desclassificação do crime de furto qualificado para receptação. Em caráter subsidiário, pugna pela absolvição por atipicidade da conduta com base no princípio da insignificância. Eventualmente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, sustentando que a moduladora das consequências do crime foi negativada à míngua de fundamentação idônea (ID 14042921).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 14042929), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 17011280).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Sem embargo, inexiste margem para acolhimento do pleito desclassificatório, visto que há provas substantivas da materialidade e autoria do crime de furto amealhadas no curso do processo, sendo suficiente para sustentar a sentença condenatória proferida nos autos.

A esse respeito, a
materialidade e autoria
restaram comprovadas pelo depoimento da vítima e das testemunhas ouvidas em juízo, conforme consignado na sentença impugnada, transcrita no essencial:

Com efeito, a vítima JOCIMAR PEREIRA RAMOS respondeu o seguinte, às perguntas do Ministério Público e da Defensoria Pública:

``que ele (o réu) levou duas botijas de gás e R$96,00 em dinheiro; que os dois botijões estavam cheios e que o valor da botija de 10kg ele não sabe quanto custa hoje; que quando comprou as duas botijas de gás, pagou por elas R$480,00; que as botijas eram do lanche em que ele trabalha; que também é ajudante de pedreiro; que tira R$80,00, R$60,00 de lucro por dia no lanche; que ele (o réu) entrou pela porta da frente, que quebrou a porta da frente; que o réu mora na frente da casa dele; que no bairro o réu é uma pessoa normal. ́ ́

A testemunha FELISBERTO VIEIRA SENA respondeu o seguinte, às perguntas do Ministério Público e da Defensoria Pública:

``que viu o réu e mais um outro carregando a botija; que foi por volta de cinco horas da manhã; que já estava claro; que avisou a vítima depois sobre o fato; que soube que o réu confessou que foi ele; que viu ele na frente da casa da vítima com a botija no ombro; que havia outra pessoa com ele carregando outra botija; que a vítima não conseguiu recuperar as botijas. ́ ́

Já a testemunha JOSÉ VINNICIUS ROCHA DE CASTRO, investigador da polícia civil, respondeu o seguinte às perguntas do Ministério Público e da Defensoria Pública:

``que o Marcelo Avinte já estava sendo procurado pela polícia por ter praticado diversos furtos na região; que a vítima foi procurar a polícia e registrou que seu vizinho tinha visto o Marcelo Avinte e outro indivíduo, chamado NIGHT, saindo de sua casa com duas botijas de gás; que a testemunha também compareceu na delegacia e afirmou o mesmo; que a polícia foi então até onde o Marcelo Avinte estava e efetuou a sua prisão; que ele afirmou que havia vendido as botijas; que ele disse que tinha recebido um dinheiro do NIGHT pra ir até a casa da vítima e subtrair as botijas; que foram os dois que subtraíram as botijas; que ele afirmou que somente o NIGHT entrou na casa, que ficou aguardando do lado de fora; que a polícia possui cerca de quase dez B.O.s em que a vítima afirma que o Marcelo Avinte foi autor do crime; que crê que ainda não foi instaurado o inquérito e que por isso não constam na folha de antecedentes do Marcelo; que houve o rompimento do portão da frente; que as botijas não foram localizadas pela autoridade policial; que o NIGHT foi até uma boca de fumo vender as botijas; que não foi feito perícia, somente foi verificado o rompimento. ́ ́ (ID 14042918, pág. 3)

À vista disso, verifica-se que o depoimento da vítima está em consonância com a prova testemunhal judicializada, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu.

Nesse contexto, prevalece o entendimento do STJ no sentido de que “nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” (STJ,
AgRg no HC nº 849435/SC
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04/03/2024).

Ademais, segundo entendimento placitado no âmbitos do Superior Tribunal de Justiça, “os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1997048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022).

Dessa forma, não há falar em
desclassificação para o crime de receptação previsto no art. 180 do CP.

Nesse particular, destaco que a receptação pressupõe atuação posterior e desvinculada da subtração, o que não se verifica na espécie. As declarações da vítima e, sobretudo, do vizinho FELISBERTO, que viu o recorrente, ao amanhecer, carregando as botijas em companhia do comparsa, revelam que o transporte ocorreu de forma imediata ao furto, em claro contexto de cooperação entre os agentes.

A narrativa de que teria agido como mero transportador dos objetos não se coaduna com as circunstâncias objetivas da trama delitiva, sobretudo o horário inusual em que se passou o evento delitivo, o deslocamento conjunto com o autor da subtração e desproporção entre o valor recebido e o preço das botijas. No concurso de pessoas, basta que todos os agentes contribuam, com unidade de desígnios, para o resultado típico. Destarte, o transporte imediato da
res furtiva
constitui etapa relevante do próprio
iter criminis
do furto, e não fato autônomo apto a caracterizar receptação.

Também descabe invocar o art. 29, §2º, do Código Penal, pois não se está diante de desvio subjetivo de condutas, mas de cooperação convergente para o mesmo delito patrimonial. O réu não atuou como terceiro estranho ao furto, mas como partícipe direto de sua execução. Nesse quadro, “afasta-se o pedido de desclassificação do crime de furto qualificado para receptação se as provas evidenciam ter o agente efetivamente praticado atos de subtração e não apenas possuído ou transportado o bem posteriormente.” (TJRO,
ApCrim n. 0004214-17.2011.822.0501
, Rel. Des. José Jorge Ribeiro da Luz, 2ª Câmara Criminal, j. 13.5.2020)

Outrossim, inexiste margem para acolher o pleito de
absolvição por atipicidade da conduta.

Nesse particular, “a orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe o preenchimento simultâneo dos seguintes requisitos: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada” (STJ,
AgRg no AgRg no AREsp n. 1897021/SP
, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 08.03.2022).

Além disso, segundo entendimento do STJ, um dos critérios objetivos para ser considerado ínfimo o valor da
res furtiva
deve ser inferior a 10% (dez) por cento do salário-mínimo vigente à época dos fatos, independentemente da condição financeira da vítima (TJMG,
ApCrim. n. 0002456-11.2022.8.13.0778
, relator Des.(a) Âmalin Aziz Sant'Ana, 8ª Câmara Criminal, j. 09.11.2023).

No ponto, verifico que os bens subtraídos somam a quantia de R$480,00 equivalente as duas botijas mais o valor em espécie de R$96,00, quantia superior a 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, tal como reconhecido na sentença objurgada (ID 14042918, pág. 4), o que inviabiliza a incidência do princípio da insignificância.

De outro lado, a dosimetria da pena comporta reparos.

Nesse particular, o apelante pugna pela reforma da basilar, sob o argumento de que a moduladora referente às consequências do crime foi negativada à míngua de motivação idônea. Eis os fundamentos desenvolvidos pelo magistrado sentenciante para dosar a reprimenda objurgada:

1ª FASE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL

O grau de reprovabilidade da conduta, respeitante à culpabilidade, não destoa da prevista na norma incriminadora.

O réu não registra antecedentes criminais.

A conduta social do acusado não foi aferida nos autos.

A personalidade não restou esclarecida de forma negativa.

Quanto aos motivos do delito, são os próprios dessa espécie.

As circunstâncias do crime são próprias do tipo penal qualificado.

As consequências do crime são reprováveis, já que a vítima não obteve de volta as coisas furtadas, que representam relevante valor para ela no desempenho de seu trabalho em sua lanchonete.

A vítima em nada colaborou para o delito.

Analisadas as circunstâncias judiciais, fixo a pena base em 2 anos e 4 meses de reclusão e em 240 dias-multa.

2ª FASE – CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES

Não incidem circunstâncias atenuantes e agravantes de pena.

3ª FASE – CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO DE PENA

Não incidem causas de diminuição nem de aumento de pena” (ID 14042918 - Pág. 5/6, grifo nosso).

Convém registrar que “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal” (Súmula 17/TJPA), sendo o entendimento da Corte Especial firme no sentido de que “elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base” (
AgRg no REsp n. 1.859.301/PA
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.06.2020).

Com efeito, a justificativa contida na negativação da vetorial das
consequências do crime
face a não recuperação dos bens furtado não se mostra idônea, pois “o prejuízo patrimonial decorrente do furto é ínsito ao tipo penal, inclusive quando não houver restituição dos bens subtraídos, salvo quando se tratar de prejuízo exorbitante que reduza drasticamente o patrimônio da vítima, o que não foi comprovado na espécie” (TJDFT,
ApCrim n. 0706483-75.2020.8.07.0020
, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3ª Turma Criminal, j. 13.11.2024).

À vista disso, neutralizo a vetorial em referência, estabelecendo a pena-base no mínimo legal de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato,
quantum
que se torna definitivo, à vista da ausência de eventos nas fases subsequentes do cálculo dosimétrico.

Por derradeiro, mantenho o regime aberto para o cumprimento da reprimenda, preservando, ainda, as disposições relativas à substituição da pena reclusiva, em atenção ao art. 44 do CP, nos termos delineados em sede da sentença recorrida.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2025